Tribunal: TJSP
Processo: 1018641-65.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Débitos de IPTU – Sentença de procedência parcial da demanda – Manutenção.
1. Cerceamento de defesa – Inocorrência. Autora que, conquanto se queixe de falta de oportunidade para se manifestar sobre documentos juntados pela ré, não aponta efetivo prejuízo nem os impugna, nas razões recursais.
2. Dano material – Autora pretendendo o ressarcimento de valores por

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Débitos de IPTU – Sentença de procedência parcial da demanda – Manutenção.
1. Cerceamento de defesa – Inocorrência. Autora que, conquanto se queixe de falta de oportunidade para se manifestar sobre documentos juntados pela ré, não aponta efetivo prejuízo nem os impugna, nas razões recursais.
2. Dano material – Autora pretendendo o ressarcimento de valores por ela supostamente pagos a título de IPTU de imóveis de sua titularidade e ocupados pela ré em decorrência de comodato. Necessidade de prova do dano, oriundo do desembolso de valores, como pressuposto da responsabilidade civil. Impossibilidade de se relegar a produção de tal prova à etapa de cumprimento de sentença, sob pena de prolação da chamada sentença condicional. Infração à regra expressa no art. 492, parágrafo único, do CPC. Indispensável a demonstração e o reconhecimento seguro do chamado "an debeatur" na etapa de conhecimento, apenas podendo ser diferida para liquidação a fixação do "quantum debeatur".

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.